Tribunal: STF
Processo: Rcl 90177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dinair Gomes de Camargo Leite em face de decisão proferida pelo Juízo da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000365-53.2025.5.02.0065), que teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5625, Min. EDSON FACHIN .
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Antes de se adentrar ao mérito, necessário pontuar, em sede preliminar, que a presente ação versa sobre matéria abrangida pelo Tema 1389 de Repercussão Geral, tendo o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinado a suspensão imediata das ações abrangidas pelo Tema em discussão.
Inobstante, em recente decisão, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Reclamação RCL 81.188, também determinou a suspensão imediata de todas as ações que abrangem o tema 1389, inclusive nos casos em que tenha havido o trânsito em julgado, por entender que a decisão é aplicável, inclusive, às ações rescisórias fundadas em matéria abrangida pelo tema 1389 de RG, de modo que a Reclamação Trabalhista nº 1001181-36.2023.5.02.0065 e seu cumprimento de sentença nº 1000367-53.2025.5.02.0065, também devem seguir a suspensão determinada por membros desta C. Corte.
[...]
A reclamante propôs Reclamação Trabalhista requerendo, em resumo, o reconhecimento do vínculo empregatício, alegando ter ocupado a função de cuidadora da 1ª Reclamada, sendo responsável por todos os seus cuidados.
 No entanto, não há qualquer fundamento no pleito Autoral, vez que conforme cabalmente demonstrado nos autos originários, não se trata de vínculo empregatício, vez que o labor ocorria apenas e tão somente de forma flexível e eventual, vez que havia outros cuidadores para exercer a função, bem como existia a clara e acordada prestação de serviços autônomos
[...]
Considerando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se a concessão de medida liminar para suspender os autos imediatamente, bem como os efeitos da decisão judicial proferida pelo Juízo da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo, em especial a exigência de pagamento no prazo de 15 dias e demais medidas executivas (conforme verifica-se no cumprimento de sentença nº 1000367-53.2025.5.02.0065), até o julgamento final do tema 1389 de Repercussão Geral pelo C. STF
Cumpre ressaltar que a r. decisão que violou os julgados da Suprema Corte se deu no referido cumprimento de sentença (nº 1000367- 53.2025.5.02.0065), sendo que a Reclamação Trabalhista em que se discute o mérito da questão sequer transitou em julgado. 
Ademais, insta salientar que a quantia discutida nos autos perfaz o montante bruto de R$ 1.279.614,47 (um milhão duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), conforme se verifica no Id a7e6916 – pendente de atualização). 
Evidente, portanto, que a r. decisão pode acarretar grandes prejuízos, se tratando de valores exorbitantes e que se mantida a decisão supracitada, poderá trazer danos irreversíveis
[...]
No julgamento da ADPF 324, o STF entendeu pela licitude da terceirização, sob o seguinte fundamento: 
[...]
Já no julgamento da ADI 5625, a Suprema Corte reconheceu a validade do contrato de parceria, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. 
Assim, não há dúvidas que a nova relação jurídica civil entre particulares está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e assim fundamentou o Min. Rel. Edson Facchin, sobre a possibilidade de afastamento da presunção constitucional em favor do vínculo empregatício por lei que tenha se pautado em interesse público: 
[...]
Assim, não restam dúvidas que a Carta Magna de 1988 não impede a elaboração de novas forma de relação negocial sendo permitidos novos regimes de contratação. Por fim, no que tange ao julgamento da ADC 48, a Colenda Corte decidiu ser legitima outras formas de contratação que não somente o vínculo empregatício por meio das normas trazidas pela CLT, regulamentando a contratação de transportadores autônomos de carga, afastando qualquer relação de emprego”.

Ao final, no mérito, requer “a suspensão de forma liminar dos autos do processo nº 1001181-36.2023.5.02.0065 e seu cumprimento de sentença nº 1000367- 53.2025.5.02.0065 nos termos do tema 1389 desta Suprema Corte e diante do perigo de dano existente”; bem como “que os decisórios constantes nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 1001181- 36.2023.5.02.0065 e em seu cumprimento de sentença nº 1000367-53.2025.5.02.0065 sejam cassados” e “Que seja julgado, desde logo, a improcedência da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 1001181- 36.2023.5.02.0065, respeitando, assim, o r. ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5625, Min. EDSON FACHIN.
Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. GILMAR MENDES assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na ação originária (Processo 1001181-36.2023.5.02.0065), reconheceu o vínculo empregatício com a ora reclamante pelos seguintes fundamentos:

“Diversamente do alegado pela Reclamada, ficaram comprovados nos autos os requisitos do vínculo empregatício nos moldes do art.1º da Lei Complementar 150/2015, na medida em que expressamente admitido pelo preposto em sede do depoimento pessoal, que a reclamante laborou para a Primeira Reclamada, sem solução de continuidade de 2019 a 2022. Ainda de acordo com representante das Reclamadas, houve inicialmente, revezamento de 2 cuidadoras, uma delas a reclamante, em plantão de 24h, o que ocorreu até 03/2020; E após, com 3 ou 4 cuidadoras, contando com a Reclamante, não se recordando se em plantão de 12 ou 24h (Ata de Id.f8f335f). Além disso, o preposto admitiu que em viagens que duravam, em média 20 dias,  a única cuidadora era a Reclamante.  
 Disso resulta que, especialmente no caso da Autora, o labor não se limitava a plantões aos  finais de semana como aventado na defesa, mas sim, 3 ou 4 plantões por semana conforme apontado na exordial, fora o labor durante as viagens. Registre-se, ainda, o documento de Id.d1977ce, expressamente reconhecido pelo preposto (Ata de Id.f8f335f), cujo teor, referente a créditos trabalhistas, contou com indicação específica à condição da Reclamante e da Primeira Reclamada, respectivamente, como empregada e empregadora.
[...]
Diante dos elementos dos autos, declaro o vínculo empregatício entre os litigantes de 01/01/2019 a 31/10/2022 mediante salário mensal de R$ 5.000,00, nos moldes do art.1º da Lei Complementar 150/2015.” ((eDoc. 6, fls. 499/501).

No cumprimento provisório de sentença (Processo 1000365-53.2025.5.02.0065), o Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou o sobrestamento do processo e determinou o pagamento pela ora reclamante:

“Considerando que não houve determinação expressa de  suspensão  no processo principal 1001181-36.2023.5.02.0065, reconsidero  a determinação de suspensão da execução provisória.
Intime-se a reclamada para que proceda ao pagamento do valor bruto da execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 832, § 1º da CLT”. (eDoc. 5, fls. 704)
 
 Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença (Processo 1000365-53.2025.5.02.0065) até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente